Tribunal: TJES
Processo: 5000786-22.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000786-22.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAUTILUS ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

APELADO: SIDILAINE DOMINGOS DA SILVA

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE NOTAS FISCAIS IRREGULARES. IMPEDIMENTO DE ACESSO À GARANTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. A apelante sustenta ilegitimidade passiva por ser mera comerciante, inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da consumidora por mau uso do aparelho, inexistência de dano moral e contradição na fixação do valor dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a comerciante possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos fatos narrados; (ii) estabelecer se a conduta consistente no fornecimento de notas fiscais irregulares configura falha na prestação do serviço apta a ensejar danos materiais e morais; (iii) determinar se há contradição na sentença quanto ao valor fixado a título de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A causa de pedir funda-se na conduta direta da vendedora, que forneceu notas fiscais sucessivas e irregulares, inclusive emitidas por empresas baixadas perante a Receita Federal, inviabilizando o acesso da consumidora à garantia do produto.

5. A apelante não comprova a regularidade das notas fiscais apresentadas nem demonstra que a negativa da assistência técnica decorreu exclusivamente de mau uso do aparelho, ônus que lhe incumbia, prevalecendo a recusa fundada na ausência de nota fiscal válida.

6. O fornecimento de documentação inidônea e a persistência na irregularidade impedem o exercício da garantia e caracterizam vício do serviço, legitimando a reparação civil.

7. A peregrinação da consumidora para obtenção de nota fiscal válida e a entrega de documentos de empresas extintas extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

8. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de danos morais revela-se moderado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

9. Verifica-se contradição quanto ao valor da indenização por dano material, impondo-se a adequação da parte dispositiva aos fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O comerciante responde objetivamente por falha na prestação do serviço quando sua conduta impede o consumidor de exercer a garantia do produto.

2. O fornecimento de notas fiscais irregulares que inviabiliza o atendimento pela assistência técnica configura vício do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.

3. Havendo contradição entre fundamentação e dispositivo quanto ao valor da condenação, deve o dispositivo ser adequado aos fundamentos da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002206-63.2015.8.08.0001, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, publ. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Nautilus Eletrônicos e Informática Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Sidilaine Domingos da Silva, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$ 1.749,95 (mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) a título de danos materiais e pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais de id. 17337819, a apelante sustenta, em síntese, que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo por ser mera comerciante; b) o vício no aparelho celular decorreu de mau uso pela consumidora, o que exclui a cobertura da garantia; c) a recusa da assistência técnica foi baseada em dano técnico não coberto e não em questões documentais; d) a situação vivenciada configura mero aborrecimento inerente às relações comerciais, sendo incabível a indenização por danos morais; e e) existe contradição manifesta na sentença que fundamentou o dano material no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), mas condenou a empresa no montante de R$ 1.749,95 (mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Contrarrazões apresentadas no id. 17337825, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5000786-22.2021.8.08.0002

Apelante: Nautilus Eletrônicos e Informática Ltda

Apelada: Sidilaine Domingos da Silva

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Sidilaine Domingos da Silva, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$ 1.749,95 (mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) a título de danos materiais e pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em síntese, que a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo por ser mera comerciante; b) o vício no aparelho celular decorreu de mau uso pela consumidora, o que exclui a cobertura da garantia; c) a recusa da assistência técnica foi baseada em dano técnico não coberto e não em questões documentais; d) a situação vivenciada configura mero aborrecimento inerente às relações comerciais, sendo incabível a indenização por danos morais; e e) existe contradição manifesta na sentença que fundamentou o dano material no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), mas condenou a empresa no montante de R$ 1.749,95 (mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas da Lei n. 8.078/90. No caso em exame, a consumidora comprovou ter adquirido o celular e recebido, após o surgimento de defeitos, três notas fiscais distintas com datas e emissores diferentes, sendo que duas delas pertenciam a empresas já baixadas perante a Receita Federal.

De início, ressalto que a apelante argui sua ilegitimidade passiva sob o argumento de ser apenas a comerciante do produto, devendo a responsabilidade recair sobre o fabricante, nos termos do art. 13 da Lei n. 8.078/90.

Tal tese não prospera. A causa de pedir narrada na petição inicial não se restringe a um vício de fabricação do aparelho, baseando-se na conduta direta da vendedora que teria fornecido notas fiscais sucessivas e irregulares, inviabilizando o atendimento pela assistência técnica autorizada.

A partir da Teoria da Asserção, tratando-se de falha na prestação do serviço, a responsabilidade da comerciante é direta e objetiva, conforme o art. 14 do CDC, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da vendedora.

Quanto ao mérito da controvérsia, como bem reconheceu o magistrado de origem, a apelante não logrou êxito em comprovar que as notas fiscais emitidas por terceiros eram regulares ou que a negativa da assistência se deu exclusivamente pelo mau uso, ônus que lhe foi expressamente imposto por ocasião da prolação da decisão saneadora, prevalecendo, portanto, a recusa documentada pela própria assistência técnica pela falta de nota fiscal válida.

Ao que se extrai da troca de mensagens entre a recorrida e a assistência técnica autorizada, qualquer tentativa de conserto do aparelho celular dependia da apresentação da nota fiscal válida, o que, como visto, restou inviabilizado pela falta de seu fornecimento da apelante.

Assim, como se extrai da sentença recorrida, “
a conduta do Réu em fornecer documentação inidônea e em persistir na omissão/erro (ao tentar "corrigir" com notas de terceiros) impediu o acesso da consumidora à garantia do produto, caracterizando o vício do serviço ou a falha na cadeia de consumo que legitima o desfazimento do negócio e a reparação civil
.”.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela apelada ultrapassa o patamar do mero dissabor cotidiano. Afina, a peregrinação em busca de uma nota fiscal válida e a entrega de documentos de empresas extintas expuseram a consumidora a uma situação de insegurança e perda de tempo útil que atinge sua dignidade, não havendo motivos para o afastamento da condenação imposta à recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 579/STJ – VERIFICADA PRESTEZA E COLABORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MINIMIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR – CONDUTA A REFLETIR NO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2) Apesar de comprovado que ocorreu o estorno dos valores indevidamente debitados da conta bancária do apelante, assim como inexiste notícia de que este tenha sido inscrito em cadastros restritivos, a perda de tempo de vida útil em razão da falha na prestação de serviços não constitui mero aborrecimento do cotidiano, haja vista ter produzido verdadeiro impacto negativo em sua vida, a ensejar a reparação pretendida pela via judicial. 3) O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, ante uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo – que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida – para se dedicar à solução de um problema, não sendo suficiente para afastar a aplicação de tal teoria a constatação de que a instituição financeira contribuiu para que fosse resolvido ou que reparou prontamente o prejuízo financeiro sofrido, ao realizar, por exemplo, o estorno de valores indevidamente descontados . 4) (...) 6) Muito embora não seja excessivo o valor sugerido pelo autor (R$ 5 .000,00), não podemos desconsiderar, na fixação da indenização, a postura adotada pela instituição financeira ao adotar prontamente as providências necessárias à solução do problema e minimizar os prejuízos sofridos pelo consumidor, razão pela qual o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, com a incidência de correção monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula nº 362/STJ) e o acréscimo de juros moratórios desde o evento danoso, para tanto considerado o dia 10/08/2015. 7) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002206-63 .2015.8.08.0001, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data da Publicação 11/09/2023)

O valor da indenização, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela sentença, revela-se moderado e condizente com as circunstâncias do caso, cumprindo a função punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, sem importar em enriquecimento sem causa.

Entretanto, assiste razão à apelante no que tange à contradição verificada na quantificação dos danos materiais. Ao analisar as provas produzidas, a magistrada de origem expressamente consignou na fundamentação que a nota fiscal emitida pela própria apelante constituía a prova mais fidedigna do valor da transação e, por isso, acolheu o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) como o montante devido.

Todavia, no dispositivo da sentença, constou a condenação ao pagamento de R$ 1.749,95 (mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), discrepância que deve ser corrigida, a fim de adequar-se a parte dispositiva aos fundamentos da decisão.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
apenas para fixar o valor da indenização por danos materiais em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

É como voto.